Tribunal: STJ
Processo: 1009128-23.2020.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162358 - SP (2024/0293163-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS
: MARINO MORGATO - SP037920
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
AGRAVADO
: M F P L DA S (MENOR)
REPR. POR
: E M L DA S
ADVOGADO
: PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015.
TRATAMENTO
DE
SAÚDE.
COPARTICIPAÇÃO.
ABUSO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2.1. A Corte de apelação assentou que, em regra, é lícita a cláusula de
coparticipação. Todavia, no caso concreto, interpretando o contrato e com
base nos demais elementos fático-probatório dos autos, concluiu pela
existência de abuso da coparticipação, visto que a agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar que a parte agravada anuiu ao contrato
de assistência à saúde na modalidade de coparticipação, motivo pelo qual,
excepcionalmente, afastou sua incidência. Modificar tal entendimento
exigiria nova análise de matéria fática, medida inviável em recurso especial,
nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47418722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8bee438a-1780-43ed-b6a8-962023b31200

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
06/05/2025
12/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47418722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 8bee438a-1780-43ed-b6a8-962023b31200

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162358 - SP (2024/0293163-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS
: MARINO MORGATO - SP037920
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
AGRAVADO
: M F P L DA S (MENOR)
REPR. POR
: E M L DA S
ADVOGADO
: PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015.
TRATAMENTO
DE
SAÚDE.
COPARTICIPAÇÃO.
ABUSO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2.1. A Corte de apelação assentou que, em regra, é lícita a cláusula de
coparticipação. Todavia, no caso concreto, interpretando o contrato e com
base nos demais elementos fático-probatório dos autos, concluiu pela
existência de abuso da coparticipação, visto que a agravante não se
desincumbiu do ônus de comprovar que a parte agravada anuiu ao contrato
de assistência à saúde na modalidade de coparticipação, motivo pelo qual,
excepcionalmente, afastou sua incidência. Modificar tal entendimento
exigiria nova análise de matéria fática, medida inviável em recurso especial,
nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA46999057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: b802a861-4e15-4524-a936-31a78b35cce0

Trata-se de agravo interno (fls. 1.035-1.052) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 1.026-1.028).
Em suas razões, a agravante reitera as alegações de negativa de prestação
jurisdicional (ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015), pois a Corte local teria
ignorado a existência de cláusula contratual, com redação clara e específica, quanto à
contratação de coparticipação.
Defende a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No mérito, indica contrariedade aos arts. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998 e 51,
IV, e 54, § 4o, do CDC, por inexistir abuso na cláusula de coparticipação.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a condenação da agravante
ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 (fls. 1.057-1.058).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.026-1.028):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
por UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS contra decisão que inadmitiu o recurso
especial sob os seguintes fundamentos: (a) ausência de negativa de
prestação jurisdicional, (b) falta de demonstração da contrariedade aos
demais artigos de lei indicados, (c) aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
e (d) falha na comprovação do dissídio jurisprudencial, por inexistência de
similitude fática (e-STJ fls. 968/971).
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (e-STJ fl. 808):
PLANO DE SAÚDE. Pretensão da autora de obter a condenação da
requerida ao custeio, sem limitação de sessões e consultas, do
tratamento multidisciplinar que envolve: 1) fisioterapia pela técnica
Therasuit; 2) fonoaudiologia; 3) terapia ocupacional; 4) fisioterapia; 5)
acompanhamento cardiológico a cada 06 (seis); 6) avaliação
oftalmológica completa; além de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sentença de
procedência. Insurgência das requeridas. Cabimento em parte.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Negativa de cobertura
descabida, vez que as
terapias vergastadas têm previsão no rol da ANS, conforme se extrai
das Resoluções Normativas no 465 e 469/2021, sem limitação do
número de sessões. Contrato estabelecido entre as partes cujo bem a
ser tutelado é a vida e a saúde da contratante, razão pela qual
possível mitigar em parte o princípio do pacta sunt servanda, em
prestígio ao princípio da boa-fé e função social do contrato.
Documento eletrônico VDA46999057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: b802a861-4e15-4524-a936-31a78b35cce0

Entendimento do STJ, contudo, no sentido de que a terapia pelo
método Therasuit ainda carece de evidência científica que lhe dê
respaldo, de modo que deve ser encarado como intervenção
experimental e sem cobertura. Danos morais. Inocorrência. Discussão
a respeito do alcance do contrato. Mero inadimplemento sanado pela
prestação jurisdicional. Precedente. Sentença reformada em parte.
Recursos providos em parte.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 860/865).
No recurso especial (e-STJ fls. 871/892), fundamentado no art. 105, III, "a"
e "c", da CF, a recorrente aduziu dissídio jurisprudencial e violação:
(i) do art. 1.022, II, do CPC/2015, afirmando haver negativa de prestação
jurisdicional, pois a Corte local teria ignorado a existência de cláusula
contratual "clara e específica quanto à contratação de coparticipação" (e-STJ
fl. 875), e
(ii) dos arts. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998 e 51, IV, e 54, § 4o, do CDC, por
inexistir abuso na cláusula de coparticipação.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ fls. 953/956).
No agravo (e-STJ fls. 974/993), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 996/999).
É o relatório.
Decido.
Não assiste razão à recorrente quanto à tese de negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o Tribunal
decidiu a matéria controvertida,
a quo
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
A Justiça local deixou claros os motivos pelos quais reconheceu abusividade
da cobrança de coparticipação do tratamento de saúde no caso concreto.
Confira-se o seguinte trecho (e-STJ fl. 863):
À análise das questões ora debatidas, não se percebe qualquer
equívoco no v acórdão recorrido, o qual foi objeto de análise e a
decisão foi devidamente fundamentada.
Em relação à existência e legalidade a cláusula contratual de
coparticipação, verifico que o MM. Juiz a quo na r. sentença combatida
(fls. 664), expressamente consignou que: “Neste pormenor, não ficou
comprovado ser o plano de saúde contratado sob a modalidade da
coparticipação.” (g.n.). Isto porque, a referida cláusula contratual 20.3.,
a que se refere a embargante para justificar sua pretensão, trata de
maneira genérica os casos em que se aplica a coparticipação.
Ademais, compulsando os autos, verifica-se que, no referido contrato
não há na folha cadastral (fls. 75), nem nos Capítulos III, IV e VI, que
tratam do Objeto do Contrato, Natureza do Contrato e Tipo de
Contratação (fls. 79), tampouco no restante da minuta contratual,
qualquer menção de que se trata de contrato de prestação de serviços
de assistência médico-hospitalar na modalidade de coparticipação.
Portanto, diante da não comprovação da contratação do plano de
saúde na modalidade de coparticipação, não havia motivos para que o
v. aresto se pronunciasse a respeito.

Ressalte-se que o fato de o julgamento ser contrário aos interesses
da recorrente não configura nenhum dos vícios do art. 458 do CPC/1973
(atual art. 489 do CPC/2015), tampouco é o caso de cabimento dos
aclaratórios.
Conforme excerto aqui transcrito, a Corte local, soberana na análise do
conjunto fático-probatório dos autos, assentou que as circunstâncias do caso
Documento eletrônico VDA46999057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: b802a861-4e15-4524-a936-31a78b35cce0

concreto, verificadas à época do julgamento, demonstraram o abuso da
cobrança de coparticipação, porque o plano de saúde, ora recorrente, não se
desincumbiu do ônus de provar que a contraparte aderiu ao contrato de
assistência à saúde na modalidade de coparticipação, motivo pelo qual,
excepcionalmente, afastou sua incidência.
Para rever tal entendimento, seria necessário reinterpretar o instrumento
contratual celebrado entre as partes, bem como incursionar no acervo fático-
probatório da demanda, o que é inviável a esta Corte (Súmulas n. 5 e 7 do
STJ).
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015, ônus
dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Como destacado na decisão agravada, não ocorreu violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015.
A Corte
expôs claramente as razões de decidir que ensejaram o
a quo
reconhecimento da abusividade da cobrança de coparticipação no tratamento de saúde
no caso concreto (fl. 863).
Na verdade, sob o pretexto de ver sanados supostos vícios de
fundamentação, a parte traz argumentos referentes ao mérito, a fim de que ele seja
revisto. O fato de não concordar com a conclusão do julgamento não configura
negativa de prestação jurisdicional.
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A Corte de apelação assentou que, em regra, é lícita a cláusula de
coparticipação. Todavia, no caso concreto, interpretando o contrato e com base nos
demais elementos fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de abuso da
coparticipação, visto que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a
parte agravada anuiu ao contrato de assistência à saúde na modalidade de
coparticipação, motivo pelo qual, excepcionalmente, afastou sua incidência (fl. 863).
Modificar tal entendimento exigiria nova análise de matéria fática, medida
inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Além disso, "a incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça
impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os
Documento eletrônico VDA46999057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: b802a861-4e15-4524-a936-31a78b35cce0

paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa"
(AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/12/2018
7/12/2018
Assim, não prosperam as alegações deduzidas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a multa do art. 1.021, §
4o, do CPC/2015 incide apenas na hipótese de o órgão colegiado considerar o recurso
manifestamente inadmissível ou improcedente.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
[...]
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
24/8/2016
29/8/2016
A ora agravante apenas exerceu seu direito de petição, visando à reforma
de uma decisão desfavorável a seus interesses, não se evidenciando conduta
maliciosa ou temerária a ensejar a aplicação da mencionada sanção processual.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA46999057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:49
Código de Controle do Documento: b802a861-4e15-4524-a936-31a78b35cce0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.162.358 / SP
Número Registro: 2024/0293163-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10091282320208260100
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M F P L DA S (MENOR)
REPR. POR
: E M L DA S
ADVOGADO
: PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
RECORRIDO
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS
: MARINO MORGATO - SP037920
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
AGRAVANTE
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS
: MARINO MORGATO - SP037920
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
AGRAVADO
: M F P L DA S (MENOR)
REPR. POR
: E M L DA S
ADVOGADO
: PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47405574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:42:09
Código de Controle do Documento: 24e0f949-4752-44e5-99ed-7b7a5d5384d3

AGRAVANTE : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
ADVOGADOS : MARINO MORGATO - SP037920
RUBENS AMARAL BERGAMINI - SP359593
AGRAVADO
: M F P L DA S (MENOR)
REPR. POR
: E M L DA S
ADVOGADO
: PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:42:09
Código de Controle do Documento: 24e0f949-4752-44e5-99ed-7b7a5d5384d3